Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Edson Amaral de Sousa Júnior em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Odete Amaral de Souza Júnior, concedeu a tutela de urgência vindicada na petição inicial para determinar o arresto cautelar na conta bancária do réu, ora agravante, de R$ 38.619,84. Nas razões recursais (ID 48668476), alega, em síntese, que “os valores encontrados em conta bancária de titularidade do agravante não lhe pertencem, sendo, a bem da verdade, valor pertencente à União que se encontra momentaneamente sob sua administração com o único intuito de adquirir medicamentos para tratamento de câncer de próstata metastático, sendo que, deverá prestar contas de seu uso, inclusive, com a restituição de valor que sobejar o preço do medicamento”. Argumentando que resta demonstrada a probabilidade do direito, bem como que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o bloqueio impede a compra de medicamento indispensável à vida de seu pai, busca a antecipação dos efeitos da tutela, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio do valor encontrado em sua conta bancária. Em atendimento ao despacho de ID 48745802, o agravante juntou documentos (ID 49016320 a 49016329), visando comprovar a hipossuficiência alegada. É o relatório. DECIDO Primeiramente, assinalo que, diante da documentação apresentada pelo agravante e da ausência, até então, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça somente para fins de apreciação do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em análise preliminar, verifico a ausência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Vejamos. A impugnação ao arresto cautelar foi rechaçada pelo Juízo a quo sob o fundamento de que “sequer houve prova de que o montante bloqueado é inteiramente proveniente de valores depositados para aquisição de fármacos ao seu indigitado genitor (Edson Amaral de Souza).” Com efeito, apesar do esforço argumentativo do recorrente, tenho que suas alegações demandam a devida dilação probatória, a fim de que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem dos valores depositados na conta bancária objeto de constrição, o que será possível após a triangulação da relação processual no processo de origem e aperfeiçoamento do contraditório, com a apresentação da peça de defesa. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória pretendida. No tocante ao perigo de dano, verifico que consta no documento de ID 49016324 que a quantia depositada judicialmente pela União em junho de 2023 (R$ 71.538,51) é suficiente para assegurar o tratamento do genitor do agravante pelo período de seis meses e, conforme relato do próprio recorrente, por ocasião do arresto, já havia sido iniciada a compra do medicamento, com o repasse de R$ 30.000,00 à empresa fornecedora. Nessa conjuntura, tenho que o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também não restou evidenciado neste momento. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator